Tribunal: TJDFT
Processo: 0002884-43.2018.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. DECADÊNCIA. NULIDADE PROCESSUAL E PRESCRIÇÃO. TIPICIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
1 – Na forma do art. 82, § 5o. da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Embargos de declaração.
2 – Decadência – O acórdão embargado entendeu ter ocorrido a decadência (ofensas em 06 de outubro de 2017 e representação em 15 de março de 2018 (ID17613692). É irrelevante, para o ocorrência da decadência, a data em que o titular da ação penal, o Ministério Público, ofereceu a denúncia, conforme já explicitado no julgamento anterior. Lições elementares de direito processual penal não foram observadas pelo embargante na elaboração de suas razões. Inaplicabilidade do art. 91 da Lei n. 9.099/1995, por se tratar de regra de caráter transitório. O arrazoado apresentado pelo embargante não apresenta qualquer indício de erro, contradição, obscuridade ou omissão. Ao contrário, limita-se a repetir os mesmos argumentos apresentados na apelação criminal.
3 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 83 da Lei 9.099/1995, ou seja, sem demonstração de obscuridade, contradição ou omissão, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
4 – Recurso conhecido, mas não provido.